Tribunal: TJDFT
Processo: 0704472-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0704472-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA PAULA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por FERNANDA PAULA SILVA contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação n.o 0713150-86.2024.8.07.0004, indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender os descontos efetuados em folha de pagamento e diretamente na conta corrente da requerente até que seja reequilibrado o contrato. Em suas razões recursais, a parte agravante narra que tem salário bruto de R$ 17.365,33 (dezessete mil trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), mas com os descontos compulsórios resulta em um salário líquido de R$ 12.309,03 (doze mil trezentos e nove reais e três centavos) e que, após os descontos provenientes de empréstimos contratados, o valor remanescente é de apenas R$ 5.427,87 (cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos), insuficientes para cobrir despesas essenciais, que totalizam R$ 6.508,83 (seis mil quinhentos e oito reais e oitenta e três centavos). Sustenta que os descontos incidentes sobre sua remuneração comprometem cerca de 50% a 60% de sua renda líquida, reduzindo o valor disponível para sua subsistência e a de sua filha menor. Defende a limitação dos descontos em percentual razoável. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada para limitar os descontos incidentes sobre sua remuneração. No mérito, pede a confirmação da liminar. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça conferida. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No caso, a agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência antecipada para “a limitação imediata dos descontos incidentes sobre sua remuneração”. Em que pese não especificar na parte dos pedidos quais empréstimos deseja limitar, consignados (diretamente do contracheque) ou os que são descontados da conta corrente, necessário se faz a análise de ambos. Sobre os empréstimos consignados realizados por servidores públicos distritais, segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/11 e Lei Complementar Distrital n. 1.015, de 05 de setembro de 2022, que alterou o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, não há, nesta fase sumária, indícios de que os descontos a título de empréstimo consignado em seus contracheques estejam fora da margem consignável, uma vez que os valores são aferidos pelo valor bruto da remuneração e não do líquido. Já decidiu esta Corte em caso similar que “O valor líquido percebido pelo servidor distrital equivale a 49,98% do valor bruto, que não pode ser reputado ínfimo nem compromete o mínimo existencial. A soma dos empréstimos consignados descontados em folha equivale a 28% do valor bruto. Não há ilegalidade nos descontos efetuados pela instituição financeira”. 1 Nota-se nos autos que a recorrente aufere cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo descontados os valores de R$ 117,66 (cento e dezessete reais e sessenta e seis centavos), R$ 389,44 (trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos),169,57 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos); R$ 251,77 (duzentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos); R$ 167,33 (cento e sessenta e sete reais e trinta e três centavos); R$ 372,44 (trezentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos); R$ 292,84 (duzentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos); R$ 132,88 (cento e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos); e R$ 1847,55 (mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), conforme contracheque em ID 216581374 dos autos de origem. Assim, correta a decisão ora combatida que indeferiu o pedido de suspensão dos empréstimos consignados. No que tange aos empréstimos descontados diretamente em conta corrente, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo 1.085, fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Nesse passo, a limitação de descontos de parcelas não se aplica, a priori, aos empréstimos bancários com desconto direto das parcelas em conta corrente, tampouco às dívidas de cartão de crédito, pois estas são decorrentes do pleno exercício do direito contratual do consumidor, em que há prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Dessa forma, considerando a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 1.085 como parâmetro orientador ao caso concreto, reconheço que estão ausentes ambos os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal, sendo inadequada a suspensão de todos os descontos decorrentes dos empréstimos celebrados ou a limitação dos descontos dos empréstimos descontados em conta corrente. Além disso, a ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio, que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. A imposição de plano judicial compulsório, com a revisão das dívidas, somente é admissível quando frustrada a prévia tentativa de conciliação. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente aguardar a manifestação das instituições financeiras. A pretensão recursal deduzida pela agravante carece de probabilidade de acolhimento, circunstância que torna incabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador